Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
I - Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, quanto ao pedido de suspensão dos descontos do empréstimo e dívida de cartão diretamente em conta corrente.
II – No processo em exame, ausente prova inequívoca da continuidade dos descontos na conta corrente da agravante-autora após o envio do e-mail ao Banco-agravado solicitando o cancelamento dos débitos com base na Resolução no 4.790/2020 do Bacen. Ademais, a controvérsia exige elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os débitos dos empréstimos e do cartão de crédito diretamente em conta corrente.
III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.